Tribunal: TJES
Processo: 5005130-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005130-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO CARDOSO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA E FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, determinando a realização de exame criminológico com base em histórico de nova prática delitiva durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de exame criminológico como requisito subjetivo para a progressão, diante da prática de falta grave (crime doloso) durante o gozo de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o regime aberto constitui falta grave e indicativo relevante de periculosidade, autorizando, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico.
4. O exame encontra respaldo em entendimento consolidado do STF (SV 26) e do STJ (Súmula 439), sendo admissível diante de peculiaridades do caso concreto.
5. A decisão agravada não representa retroatividade de norma penal mais gravosa (novatio legis in pejus), mas exercício legítimo da atividade jurisdicional cautelar.
6. A morosidade para a realização do exame, dentro de prazo razoável, não caracteriza constrangimento ilegal nem prejudica direitos do apenado.
7. O atestado de boa conduta carcerária, isoladamente, não satisfaz o requisito subjetivo para progressão quando há fortes indícios de inadaptação ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida e constitucional quando fundamentada em elementos concretos, como a prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

O atestado de conduta carcerária não substitui, de forma automática, a análise subjetiva diante de histórico que indique risco à reintegração social.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
LEP, art. 112, §1º;
Resolução CNJ nº 113/2010;
STJ, Súmula 439;
STF, Súmula Vinculante 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgR na Rcl 35299/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 23.08.2019, DJe 12.11.2019;
STJ, Súmula 439.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/09/2025
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por THIAGO CARDOSO DE ARAUJO, por intermédio de seus advogados, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Execução nº 0027831-60.2016.8.08.0035, decisão seq. 262.1), que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto e determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo.
A defesa alega que o reeducando possui 112 (cento e doze) dias remidos, conquistados após sua última prisão em 2020, e que não há nenhuma informação de que tenha sido sancionado ou respondido a qualquer procedimento administrativo nas unidades prisionais nos últimos 04 (quatro) anos.
A defesa entende da importância da realização do exame criminológico no decorrer do cumprimento da pena e não às vésperas de qualquer benefício, para comprovação do preenchimento subjetivo, e que o requisito subjetivo não se comprova apenas com o atestado de conduta carcerária.
O Ministério Público Estadual, em contrarrazões (ID 13035466, fl. 10 e ss.), manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
A decisão agravada foi mantida no juízo de retratação.
É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.
*
A SRA. ADVOGADA OJANA ESPINDULA BORGES NOGUEIRA:-
Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se da obrigatoriedade ou não da realização do exame criminológico em um agravo de execução. Estamos diante de um apenado que possui uma condenação de 19 anos e que, durante o curso desses quase nove anos no qual se encontra recluso, cometeu uma falta grave no ano de 2020 e, hipoteticamente, frisa-se, hipoteticamente, duas faltas, uma em agosto do ano passado e uma em outubro do ano passado.
Essa defesa entrou com esse agravo de execução porque lhe foi solicitado o exame criminológico e quando dá do relatório da aptidão ou não, a unidade prisional informou que estava inapto em razão do histórico de procedimentos administrativos.
Quando é feita essa menção, frisa-se que existe apenas um episódio de falta grave em agosto de 2024 e depois um posterior em outubro de 2024, no qual sequer foi homologado pelo juízo pela falta de comprovação de autoria. Ou seja, estamos diante de um exame criminológico no qual a unidade prisional informa que está inapto, devido a um PAD, que sequer foi reconhecido pelo juízo.
A juíza indeferiu a progressão ao regime semiaberto e solicitou um novo exame criminológico, após seis meses. Ou seja, só poderá fazer um novo exame criminológico em novembro do corrente ano.
Estamos com um reeducando, que está com o semiaberto, com requisito objetivo, vencida desde julho de 2024. Caso levemos em consideração que os dois supostos PADs, que não foram homologados pelo juízo por falta de materialidade, porque foi coletivo, ocorreram depois da data do preenchimento do requisito objetivo; quando da alegação da obrigatoriedade do exame criminológico, utiliza-se que após a lei de 2024, todo mundo tem que fazer o exame criminológico.
Essa defesa entende que é importante, sim, a realização do exame criminológico no decorrer do cumprimento da pena e não apenas como pré-requisito obrigatório para proximidade de benefícios. Se isso tivesse ocorrido, não lhe teriam imputado as supostas faltas graves que sequer foram homologadas pelo juízo, e já estaria no semiaberto, gozando de seus benefícios.
A defesa entende que o requisito subjetivo não se comprova apenas com atestado de conduta, mas com remissões, tendo em vista que já tem mais de 100 dias de remissão; já está estudando dentro da unidade novamente; não tem histórico de PADS, a não ser o PADS de 2020; novas ações penais; suspensão de visitas; informação de participação em organização criminosa ou qualquer histórico de vida carcerária conturbada.
Entendemos que é necessário que o exame criminológico seja sim avaliado, mas não de uma forma obrigatória, e pedimos que seja reformada a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto, condicionando à realização de um novo exame após seis meses e se assim não entender, requer-se a determinação imediata do exame, tendo em vista que hoje já se encontra exercendo atividades dentro da unidade. Obrigada!
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Respeitosamente, peço o retorno dos autos.
*
cmv
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/09/2025
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por THIAGO CARDOSO DE ARAUJO, por intermédio de seus advogados, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Execução nº 0027831-60.2016.8.08.0035, decisão seq. 262.1), que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto e determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo.
A defesa alega que o reeducando possui 112 (cento e doze) dias remidos, conquistados após sua última prisão em 2020, e que não há nenhuma informação de que tenha sido sancionado ou respondido a qualquer procedimento administrativo nas unidades prisionais nos últimos 04 (quatro) anos.
A defesa entende da importância da realização do exame criminológico no decorrer do cumprimento da pena e não às vésperas de qualquer benefício, para comprovação do preenchimento subjetivo, e que o requisito subjetivo não se comprova apenas com o atestado de conduta carcerária.
O preenchimento do requisito objetivo se deu em 16/07/2024, e a determinação para a realização do exame criminológico foi exarada em 10/08/2024, com o prazo de 60 (sessenta) dias, mas o reeducando não iniciou a realização.
O Ministério Público Estadual, em contrarrazões (ID 13035466, fl. 10 e ss.), manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
A decisão agravada foi mantida no juízo de retratação.
Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.
A d. defesa pugna pelo deferimento da progressão ao regime semiaberto sem o exame, ou, subsidiariamente, pela sua antecipação, alegando que a morosidade do sistema executivo não pode prejudicar o reeducando.
A decisão do juízo de primeiro grau mostra-se acertada e prudente, especialmente ao considerar o histórico do agravante. Trata-se de apenado que cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias por crimes de gravidade acentuada, como tráfico e roubo qualificado.
Seu histórico prisional é notavelmente desfavorável, sendo crucial para a análise a falta grave cometida em 02/07/2020: a prática de um novo crime doloso (que originou a ação penal nº 0008920-19.2020.8.08.0048) enquanto usufruía do regime aberto.
A prática de novo crime no curso da execução penal é mais do que uma simples infração disciplinar; é a quebra do pacto de confiança que o Estado deposita no apenado ao conceder-lhe um regime de menor vigilância.
Tal ato demonstra que os objetivos da pena, retribuição e ressocialização, ainda não foram assimilados e que a aparente adaptação ao sistema prisional não se traduziu em um genuíno senso de responsabilidade para o convívio em liberdade.
Essa conduta, que resultou em sua regressão ao regime fechado, é o mais claro indicativo de inadaptação e periculosidade, tornando a avaliação técnica aprofundada não apenas recomendável, mas indispensável.
Neste ponto, afasta-se o argumento de que a determinação do exame se basearia em uma novatio legis in pejus.
A faculdade do magistrado de determinar o exame, com base nas particularidades do caso concreto, é matéria há muito pacificada pelos Tribunais Superiores, refletindo uma política judicial de cautela.
Eis a jurisprudência:
“O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. (STF - AgR Rcl: 35299 SP - SÃO PAULO 0024118-87 .2019.1.00.0000, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 23/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 12-11-2019)”
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 439, já consolidou o entendimento de que:
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula Vinculante 26, estabeleceu que:
"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."
A mencionada falta grave, que no presente caso foi cometer novo crime durante a execução da pena, é a "peculiaridade do caso" que, de forma contundente, justifica a medida, tornando a decisão devidamente "motivada" e "fundamentada", conforme exigido pelas Súmulas.
Portanto, a decisão não se funda na lei nova, mas em poder-dever do juiz da execução para formar seu convencimento.
Diante desse quadro, o simples atestado de boa conduta carcerária é insuficiente.
O bom comportamento em um ambiente vigiado e de regras rígidas é uma condição mínima de disciplina, mas não necessariamente um indicativo de autodisciplina para o ambiente livre, repleto de estímulos e desafios que levaram o indivíduo a delinquir em primeiro lugar.
O exame criminológico visa justamente a suprir essa lacuna, analisando fatores como autocrítica, controle de impulsos e planos de vida concretos.
Ignorá-lo seria reduzir a análise subjetiva a uma mera formalidade, em detrimento da segurança social e em desacordo com o princípio in dubio pro societate.
Por fim, quanto à alegação de que a morosidade do sistema executivo não pode prejudicar o reeducando, pondera-se que, embora a celeridade seja sempre desejável, o tempo necessário para a realização de uma avaliação responsável não configura prejuízo ilegal.
A concessão de um benefício como a progressão de regime sem a devida aferição do mérito subjetivo, especialmente diante de um histórico desfavorável, representaria um risco iminente à sociedade.
O interesse público na segurança e na correta execução da pena se sobrepõe à expectativa do apenado, notadamente quando o próprio juízo de origem agiu com diligência ao estipular um prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do exame, buscando equilibrar os direitos do apenado com o dever de cautela do Estado.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-
Voto no mesmo sentido.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005130-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO CARDOSO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por THIAGO CARDOSO DE ARAUJO, por intermédio de seus advogados, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Execução nº 0027831-60.2016.8.08.0035, decisão seq. 262.1), que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto e determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo.

A defesa alega que o reeducando possui 112 (cento e doze) dias remidos, conquistados após sua última prisão em 2020, e que não há nenhuma informação de que tenha sido sancionado ou respondido a qualquer procedimento administrativo nas unidades prisionais nos últimos 04 (quatro) anos.

A defesa entende da importância da realização do exame criminológico no decorrer do cumprimento da pena e não às vésperas de qualquer benefício, para comprovação do preenchimento subjetivo, e que o requisito subjetivo não se comprova apenas com o atestado de conduta carcerária.

O preenchimento do requisito objetivo se deu em 16/07/2024, e a determinação para a realização do exame criminológico foi exarada em 10/08/2024, com o prazo de 60 (sessenta) dias, mas o reeducando não iniciou a realização.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões (ID 13035466, fl. 10 e ss.), manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

A decisão agravada foi mantida no juízo de retratação.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A d. defesa pugna pelo deferimento da progressão ao regime semiaberto sem o exame, ou, subsidiariamente, pela sua antecipação, alegando que a morosidade do sistema executivo não pode prejudicar o reeducando.

A decisão do juízo de primeiro grau mostra-se acertada e prudente, especialmente ao considerar o histórico do agravante. Trata-se de apenado que cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias por crimes de gravidade acentuada, como tráfico e roubo qualificado.

Seu histórico prisional é notavelmente desfavorável, sendo crucial para a análise a falta grave cometida em 02/07/2020: a prática de um novo crime doloso (que originou a ação penal nº 0008920-19.2020.8.08.0048) enquanto usufruía do regime aberto.

A prática de novo crime no curso da execução penal é mais do que uma simples infração disciplinar; é a quebra do pacto de confiança que o Estado deposita no apenado ao conceder-lhe um regime de menor vigilância.

Tal ato demonstra que os objetivos da pena, retribuição e ressocialização, ainda não foram assimilados e que a aparente adaptação ao sistema prisional não se traduziu em um genuíno senso de responsabilidade para o convívio em liberdade.

Essa conduta, que resultou em sua regressão ao regime fechado, é o mais claro indicativo de inadaptação e periculosidade, tornando a avaliação técnica aprofundada não apenas recomendável, mas indispensável.

Neste ponto, afasta-se o argumento de que a determinação do exame se basearia em uma
novatio legis in pejus
.

A faculdade do magistrado de determinar o exame, com base nas particularidades do caso concreto, é matéria há muito pacificada pelos Tribunais Superiores, refletindo uma política judicial de cautela.

Eis a jurisprudência:

“O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. (STF - AgR Rcl: 35299 SP - SÃO PAULO 0024118-87 .2019.1.00.0000, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 23/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 12-11-2019)”

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 439, já consolidou o entendimento de que:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula Vinculante 26, estabeleceu que:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

A mencionada falta grave, que no presente caso foi cometer novo crime durante a execução da pena, é a "peculiaridade do caso" que, de forma contundente, justifica a medida, tornando a decisão devidamente "motivada" e "fundamentada", conforme exigido pelas Súmulas.

Portanto, a decisão não se funda na lei nova, mas em poder-dever do juiz da execução para formar seu convencimento.

Diante desse quadro, o simples atestado de boa conduta carcerária é insuficiente.

O bom comportamento em um ambiente vigiado e de regras rígidas é uma condição mínima de disciplina, mas não necessariamente um indicativo de autodisciplina para o ambiente livre, repleto de estímulos e desafios que levaram o indivíduo a delinquir em primeiro lugar.

O exame criminológico visa justamente a suprir essa lacuna, analisando fatores como autocrítica, controle de impulsos e planos de vida concretos.

Ignorá-lo seria reduzir a análise subjetiva a uma mera formalidade, em detrimento da segurança social e em desacordo com o princípio
in dubio pro societate
.

Por fim, quanto à alegação de que a morosidade do sistema executivo não pode prejudicar o reeducando, pondera-se que, embora a celeridade seja sempre desejável, o tempo necessário para a realização de uma avaliação responsável não configura prejuízo ilegal.

A concessão de um benefício como a progressão de regime sem a devida aferição do mérito subjetivo, especialmente diante de um histórico desfavorável, representaria um risco iminente à sociedade.

O interesse público na segurança e na correta execução da pena se sobrepõe à expectativa do apenado, notadamente quando o próprio juízo de origem agiu com diligência ao estipular um prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do exame, buscando equilibrar os direitos do apenado com o dever de cautela do Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.